Tribunal: TJBA
Processo: 8023431-35.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023431-35.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA DANTAS COSTA

Advogado(s)
:
ANA ANGELICA DE ALMEIDA DANTAS

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85 DO CPC. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO LÍQUIDA. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Claro S.A. contra acórdão que, ao julgar apelação interposta por Andreia Dantas Costa, rejeitou as preliminares suscitadas e deu parcial provimento ao recurso para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de falha na prestação de serviços de telefonia, sem, contudo, fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais após reformar a sentença de improcedência e condenar a parte ré ao pagamento de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado reconhece a falha na prestação do serviço e reforma a sentença de improcedência para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, alterando o resultado da demanda e, consequentemente, a distribuição da sucumbência.

5. A ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais configura omissão, pois o art. 85, caput e §2º, do CPC determina que a decisão que impõe condenação deve fixar honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

6. Havendo condenação pecuniária líquida, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte vencedora.

7. Considerados o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado em ambas as instâncias e o tempo de tramitação do processo, mostra-se adequada a fixação da verba honorária em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

8. A correção de omissão relevante autoriza a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração para integrar o julgado quanto à fixação da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais após a reforma da sentença que altera o resultado da demanda configura omissão sanável por embargos de declaração.

Havendo condenação pecuniária líquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É admissível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando necessária a integração do julgado para fixação da verba honorária decorrente da sucumbência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8023431-35.2025.8.05.0001
em que figura como Embargante
CLARO S/A
e Embargada
ANDREIA DANTAS COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível em
CONHECER e ACOLHER
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto deste Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus
Relator

(02)